Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que acolheu os embargos de declaração e julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a restituir/devolver à autora/recorrida a quantia de R$18.685,89 (dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser atualizado a contar da data do depósito (17/07/2020) com a inclusão de juros de 1% (um por cento) ao mês. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente, na medida em que estava ciente do golpe e que os valores bloqueados pertenciam à recorrida, entretanto, a instituição financeira não restituiu os valores à consumidora.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria ajuizado a presente demanda pretendendo indenização por danos materiais e morais após sentença proferida nos autos da ação 0728770-44.2020.8.07.0016, que julgou improcedente o pedido. Defende que a matéria discutida nestes autos já teria sido objeto de outra demanda, tornando-se imutável em virtude da coisa julgada.

4. Aduz que não teria praticado nenhum ilícito e assim não deveria incidir atualização monetária sobre o valor a ser restituído.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo a afastar a atualização monetária dos valores recuperados pelo recorrente.

6. Contrarrazões apresentadas ID. 30012789.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca da atualização monetária incidente sobre o valor recuperado/bloqueado pelo recorrente.

9. Observo que restou incontroverso nos autos que o recorrente recuperou parte do dinheiro da recorrida, porém não procedeu a sua restituição.

10. Na hipótese, vislumbro que houve falha na prestação se serviços do recorrente, pois, mesmo sabendo que era devida a restituição do dinheiro por ele recuperado, após a fraude praticada por terceiros, a instituição financeira permaneceu inerte com a posse de R$18.685,89 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), pertencentes a recorrida.

11.Desse modo, concluo que a retenção dos valores por parte do recorrente foi indevida, sendo assim não há fundamento para reformar a sentença no que pertine a atualização monetária, que deve incidir desde o depósito do dinheiro 17/07/2020 (art. 389 e 395, ambos do Código Civil), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, conforme a inteligência do artigo 405 do Código Civil: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.